Tribunal: STF
Processo: HC 189500
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Tráfico de drogas. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gabriel Arruda Ramos em favor de Eliphas Moreno Silva, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no RHC 131.345/MG (evento 8). 
    O paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.
    Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.
    Isso ocorre porque eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, sendo necessário aguardar a vinda de mais informações. Ainda, afirmou o Tribunal de origem (e-STJ fl. 225):
    (...). 
    No caso, verifica-se que a pretensão liberatória em apreço não merece acolhimento, vez que, consoante se infere das informações prestadas(documento de ordem n. 33), a mora processual se deu porque o Ministério Público apresentou suas razões de apelação no dia 19/06/2020 sendo que até o momento a d. Defesa não apresentou suas contrarrazões. Dessa forma, é possível se constatar que a demora para que os autos sejam remetidos ao Tribunal de Justiça para o julgamento das apelações pode ser atribuído à Defesa, fazendo incidir a Súmula n. 64 do STJ, que apregoa: ‘Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.’.
      Portanto, a questão encontra solução pela aplicação do princípio da razoabilidade, que visa adequar as garantias processuais do acusado à capacidade investigativa do Estado, conservando o interesse da coletividade. Dessa forma, percebo que, no caso em questão, a demora para a subida dos autos se encontra justificada, sendo possível afirmar que eventual atraso está atrelado a certa complexidade do feito.
    (...). 
    Assim, não obstante os fundamentos apresentados na inicial, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal.
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do pedido. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. Recomendo, entretanto, ao Juízo processante, que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima celeridade no encerramento da ação penal”. 
    No presente writ, a Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, excesso de prazo na constrição cautelar. Ressalta que defesa e acusação interpuseram recurso de apelação, porém as razões do recurso ministerial foram juntadas aos autos 12 (meses) da interposição, sem culpa da defesa. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da liberdade provisória ao paciente.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. Isso ocorre porque eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, sendo necessário aguardar a vinda de mais informações ’. 
    Nesse espectro, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    Ademais, o tema do excesso de prazo no processo criminal está usualmente associado ao período anterior à prolação da sentença, a qual, no caso, foi exarada em 28.5.2019.
    Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo (HC 115.763/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 04.8.2014; HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012; HC 104.227/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.6.2011; HC 97.548/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 27.8.2009; HC 86.630/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 07.12.2006).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora